Tribunal: STF
Processo: Rcl 63035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Cosméticos Carvalho Eireli alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região descumprido, no processo n. 0011280-19.2016.5.15.0113, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos:



    A análise da documentação acostada ao processo dá conta que a empresa Dimond Participações S.A. adquiriu, por meio de contrato de compra e venda de cotas, em 26/06/2014, o total do capital social da executada IMS Comercial e Industrial Ltda. (Id 93488d4 ), quando inclusive a reclamante ainda trabalhava para a empresa IMS (contrato de trabalho de 20/04/2006 a 02/12/2015). 



    Sendo assim, houve drástica mudança da estrutura da empresa, com a venda da integralidade do capital social, a continuidade das atividades pela sucessora , e o aproveitamento da mão de obra dos trabalhadores. 



    Indubitável, pois, a responsabilidade pelo passivo trabalhista da empresa sucedida por parte da Dimond Participações S.A., devendo compor o polo passivo da presente execução. 



    Requer a reclamante, outrossim, a inclusão da empresa Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI no polo passivo.



    Alega que também ocorreu a sucessão da empresa IMS Comercial e Industrial Ltda pela Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI , em razão da transferência da fabricação e venda dos produtos da marca Luminous – anteriormente titularizada pelo grupo da empresa executada- e transferência de empregados. 



    Compulsando o processo, há prova suficiente de que de fato ocorreu a transferência da marca e por conseguinte da atividade comercial relacionada à marca Luminous para a empresa Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI. 



    A marca Aroma do Campo possuía outras duas linhas de produtos representadas pelas marcas Luminous e Guanidina, conforme apresentado no plano de recuperação judicial. 



    Na embalagem dos produtos da marca Luminous aparece como fabricante a empresa Indústria de Cosméticos Carvalho Eireli (Id e5286a1). 



    Documentos extraídos de outras ações trabalhistas também confirmam a transferência da titularidade da marca Luminous, Ids - d37e233 , a67c0d7 , ebb7d87 , quando alguns depoentes confirmam que as atividades da empresa IMS passaram a ser desenvolvidas no bairro de Madureira (RJ), que é sede da Viva Embalagens, empresa Administrada por Ivanilza Carvalho Martins, única sócia da Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI (Ids 3fbba15, 2dfa9d3, b170380 ). 



    Sendo assim, tendo ocorrido a mudança da estrutura jurídica da empresa IMS em relação à fabricação e comercialização da marca Luminous, pela empresa Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI, deve esta responder pelo passivo trabalhista decorrente das atividades do grupo IMS. 



    Determino inclusão das empresas DIAMOND PARTICIPAÇÕES S. A., inscrita no CNPJ sob o n. 16.899.362/0001-04, e INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 09.006.813/0001-63, no polo passivo, devendo ser intimadas para proceder ao cumprimento da sentença em 15 dias.



     Observo que a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, sucessão empresarial.



    A constatação de que a responsabilidade solidária teve por fundamento a sucessão empresarial afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente